Tribunal: STF
Processo: RE 116518
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA:  TAXA DE  LICENCA  DE LOCALIZAÇÃO,  FUNCIONAMENTO E
INSTALAÇÃO.  COBRANÇA PELA  MUNICIPALIDADE DE  SÃO PAULO. LEGALIDADE:
ART. 18, I, DA CF/69.
          O   Supremo  Tribunal   Federal   ja  se   pronunciou  pelo
reconhecimento  da legalidade da  taxa cobrada  pelo Município de São
Paulo,  pois funda-se  no  poder de  policia  efetivamente exercitado
através de seus órgãos fiscalizadores.
          Hipótese  em que não ocorreu ofensa ao art. 18, I, da Carta
precedente.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.::